Tribunal: TJSP
Processo: 0030594-94.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL, EXTORSÕES QUALIFICADAS EM CONCURSO FORMAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL – Pleito exclusivo de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede revisional – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Teses defensivas que foram suficientemente

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL, EXTORSÕES QUALIFICADAS EM CONCURSO FORMAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL – Pleito exclusivo de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede revisional – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Teses defensivas que foram suficientemente analisadas e repelidas nas instâncias ordinárias - Indeferimento liminar, nos termos do art. 168, §3o, do RITJ.